Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
D E S P A C H O Concedo ao apelante a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre o requerimento de intempestividade do recurso e violação ao princípio da dialeticidade formulados em contrarrazões à apelação. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora